Tribunal: TJMT
Processo: 0012384-86.2012.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012384-86.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INGRID CRISTINA WEGNER - CPF: 509.680.769-04 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARIA HELENA MACHADO COELHO - CPF: 031.246.551-33 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (EMBARGANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 198.497.966-34 (EMBARGANTE), ELZA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 459.478.211-68 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO - CPF: 325.508.399-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (EMBARGANTE), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (EMBARGANTE), SONIA REGINA BETIATTO SARTORI - CPF: 761.810.301-15 (EMBARGANTE), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INGRID CRISTINA WEGNER - CPF: 509.680.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 198.497.966-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 459.478.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO - CPF: 325.508.399-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA BETIATTO SARTORI - CPF: 761.810.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PROPTER REM. SÚMULA 623 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a demolição ou recuperação do Edifício Santa Cruz, com base na responsabilidade ambiental
propter rem
.

II.
Questão em discussão

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da construção do imóvel e que sua inclusão no polo passivo seria indevida.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou diretamente a tese de ilegitimidade passiva, consignando que a responsabilidade ambiental, por ser
propter rem
, vincula o atual proprietário do imóvel, independentemente de quem tenha sido o causador direto do dano.
4. O embargante, como cônjuge da proprietária do imóvel, no regime de comunhão universal de bens, é corresponsável pela obrigação de recuperação ou demolição, conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 623 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
sendo admissível sua cobrança do atual proprietário, independentemente de quem tenha sido o causador do dano.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; STJ, Súmula 623.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0012384-86.2012.8.11.0003

EMBARGANTE: CELSO GRIESANG

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Celso Griesang
em face do acórdão proferido no ID n. 228945153, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,

julgou procedente os pedidos para determinar que os Réus cumpram a obrigação de demolir ou recuperar as estruturas e todo o complexo do Edifício Santa Cruz
.

Em suas razões recursais (ID n. 230029183), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado quanto à sua ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da construção do empreendimento, pois o casamento com uma das proprietárias ocorreu anos após o início da obra.

Defende a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais alegados.

Além disso, destaca a existência de outros proprietários que não foram citados na ação e a ausência de nomeação da Defensoria Pública para os réus reveles, configurando nulidade processual.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício de omissão
sobre a ilegitimidade e o nexo causal, ou, subsidiariamente, a inclusão de todos os proprietários no cumprimento da sentença.

A certidão de ID n. 236531683 atesta a tempestividade recursal.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões (ID n. 235309669).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargos de declaração opostos por Celso Griesang visam suprir alegada omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando a ilegitimidade passiva do embargante no cumprimento da sentença que determinou a demolição ou recuperação das estruturas do Edifício Santa Cruz. O embargante argumenta que não teria contribuído para o dano ambiental e que sua inclusão no polo passivo seria indevida.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
(TJMT –RED n. 1005767-58.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, J. 04.08.22). [Destaquei]

Isso porque, da simples leitura do acórdão embargado, observa-se que, a tese de ilegitimidade passiva levantada pelo embargante foi devidamente enfrentada, ocasião em que restou expressamente consignado que sendo o ora Embargante proprietário do esqueleto da construção civil que vem causando danos aos vizinhos há longos anos, não há que se falar em hipótese de ilegitimidade conforme alegado.

Consignou-se, ainda, que,
em que pese o Apelante Celso Griesang não constar como proprietário inicial do imóvel, objeto da presente ação, conforme se constata da matrícula do imóvel no 47.689 juntada no Id. 41617258 (pág. 4 do PDF-ação de base), a proprietária Ingrid Cristina Wegner casou-se com o Apelante Celso Griesang na data de 04/11/2000 sob o regime de comunhão universal de bens, assim, a obrigação de conservação foi automaticamente transferida ao cônjuge, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental
.

Com efeito, no regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança, salvo as exceções legais, conforme dispositivo abaixo:

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens.

Desse modo, conforme destacado no acórdão embargado, na condição de cônjuge da proprietária do imóvel e no regime de comunhão universal de bens, o embargante é corresponsável pelos efeitos da condenação, incluindo a obrigação de demolição ou recuperação do Edifício Santa Cruz, conforme a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade do proprietário atual, mesmo que não tenha sido o causador do dano ambiental.

Veja-se:

Súmula 623-STJ
: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO
. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que
"a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano
" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

O embargante ainda aduz a existência de nulidade processual, por ausência de citação de outros proprietários do imóvel. Contudo, tal argumento já foi examinado no acórdão e rejeitado, sob o fundamento de que a responsabilidade ambiental, por sua natureza, permite a escolha de qualquer dos proprietários para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, não se verifica qualquer nulidade que prejudique a defesa do embargante, tampouco foi comprovado o suposto prejuízo.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024